Tribunal: TJSP
Processo: 1041860-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Autora portadora de síndrome mielodisplástica – Indicação médica para utilização do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) – Recusa da ré em fornecer o medicamento – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento – Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal. Dano

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Autora portadora de síndrome mielodisplástica – Indicação médica para utilização do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) – Recusa da ré em fornecer o medicamento – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento – Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal. Dano moral não configurado – Mero inadimplemento contratual – Liminar que assegurou a continuidade do tratamento – Ausência de violação a direito da personalidade – Recurso parcialmente provido.